Tribunal: TJPA
Processo: 0016488-29.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016488-29.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0016488-29.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal)

APELANTE:
JOSE ROBERTO DE SOUSA SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca -
art. 157, §2º, II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro
–
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório,
especialmente o reconhecimento do apelante pelas vítimas em plena audiência de instrução e julgamento, informando plena certeza da autoria do roubo, versão ratificada pela prova testemunhal carreada e constante no bojo da sentença condenatória
, convergentes no sentido da confirmação da autoria delitiva.
2
) PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP
– INAPLICABILIDADE.
Não se admite a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos.
3
)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
2) REDUÇÃO DA PENA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRETENSÃO AFASTADA.

A
causa de diminuição da pena correspondente à participação de menor importância só deverá ter aplicação naquelas hipóteses em que a colaboração do partícipe foi mínima para a consecução do crime.

As provas dos autos confirmam ter o Apelante cooperado significativamente para a realização da figura típica e, assim, uma vez caracterizado o concurso de pessoas em coautoria, não há que se falar em participação mínima
.

5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ROBERTO DE SOUSA SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, II e VII, na forma do art. 70, ambos do CP
, cominando
a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela
absolvição do apelante, alegando fragilidade probatória e desrespeito à norma prevista no art. 226 do CPP
,
subsidiariamente, pugnou reanálise e reforma da dosimetria, no sentido de aplicação da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CPB, bem como, da atenuante genérica, sustentando que o apelante sofreu espancamento no momento de sua prisão.

Por fim, aduz a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, sustentando reconhecimento e aplicação da diminuição decorrente da atenuante da menoridade, sob argumento de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos que no dia 10 de outubro de 2020, por volta de 20h30, SHEYLA TAMIRES LOPES DA SILVA e EMILLY ELISA MACHADO DE SOUSA se encontravam no interior de um veículo coletivo quando, na Av. Almirante Barroso, esquina com a Trav. Humaitá, no bairro do Marco, o denunciado e mais quatro indivíduos, ainda desconhecidos, adentraram no ônibus. Após alguns minutos, já na esquina da Trav. Enéias Pinheiro, eles anunciaram o assalto e

passaram a subtrair os pertences dos passageiros.

EMILLY ELISA MACHADO DE SOUSA teve subtraído um telefone celular da marca Samsung com dois chips, mediante grave ameaça perpetrada com uma faca empunhada por um dos indivíduos ainda não identificado, enquanto que SHEYLA TAMIRES LOPES DA SILVA teve seu telefone celular Samsung J7-PRO, também com dois chips, subtraído pelo denunciado.

Consumado o roubo, os assaltantes empreenderam fuga correndo em via pública, contudo, o denunciado foi contido por populares que o agrediram fisicamente até a intervenção do Sr. JOSÉ RIBAMAR SILVA DOS SANTOS, que trabalha como segurança no condomínio do Edifício Ecoara, situado na Trav. Enéias Pinheiro, entre as Avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, que imobilizou o denunciado e acionou policiais militares, os quais conduziram o acusado para a Seccional de Polícia onde também foi apresentado o telefone celular subtraído da vítima SHEYLA TAMIRES, que foi encontrado em poder do denunciado.

Perante a autoridade policial JOSÉ ROBERTO confessou a prática delitiva. Disse que foi convidado pelos indivíduos de alcunha LOIRINHO, MACACO e GORDINHO, informando que o primeiro estava armado com uma faca.

Após a instrução,
JOSE ROBERTO DE SOUSA SANTOS
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, II e VII, na forma do art. 70, ambos do CP.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NÃO OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, bem como, sustentou a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Anoto, de pronto, que os argumentos defensivos
não merecem provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva (termos de apreensão e autos de entrega), corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito,

embora o reconhecimento realizado em sede inquisitiva pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, pois as vítimas o reconheceram logo após empreender fuga, pois foi detido por populares, e quando o reconheceram, ele estava inclusive na posse do aparelho de uma das vítimas.

Nesse diapasão, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento em sede policial, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos das próprias vítimas, detalhados e contundentes, realizando em juízo o reconhecimento do apelante, e confirmando de maneira indubitável, com plena convicção, que o apelante era um dos assaltantes, sendo seus depoimentos concisos e coerentes, suficientemente aptos a embasar uma condenação, de tal forma, que o reconhecimento disposto no art. 226 do CPP não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

Segue transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A vítima Sheyla Tamires Lopes da Silva
descreveu, em audiência, o que segue: pegou um ônibus, por volta de 19h, na Tv. Humaitá; sentou atrás do veículo; logo após,
o acusado e mais uns quatro

homens subiram no coletivo por trás; eles "tocaram o terror" no ônibus, todos eles estavam portando faca; roubaram todas as meninas que estavam na parte de trás do veículo, inclusive a Emilly
; eles estavam coagindo só as meninas; um dos assaltantes, inclusive, falou para um rapaz que estava sentado atrás: "chefe, não te preocupa que a gente não vai te roubar"; durante o crime, o ônibus continuou trafegando normalmente;
o acusado não usava boné, óculos ou máscara; o acusado levava uma faca na cintura; o acusado abriu a bolsa da vítima, pegou o celular, a vítima pediu para ele não levar o aparelho e ele a mandou calar boca, em seguida, ele desceu do ônibus
; ficou desesperada, pois tinha a vida no celular; era um Samsung; depois do fato, desceu do ônibus, na frente da delegacia do marco, mas não havia ninguém, foi andando até que encontrou uns promesseiros (era véspera do Círio),os quais lhe disseram que uns "moleques" haviam corrido em certa direção; foi nessa direção, viu um segurança de prédio com o acusado detido; os assaltantes desceram juntos do ônibus,
mas o acusado foi o único detido
; (...)

A ofendida Emilly Elisa Machado de Souza
informou, em audiência, que: estava no ônibus Águas Lindas, em certa parada, entrou um homem para vender bombom, junto com ele entraram mais uns quatro ou cinco homens; esses homens efetuaram o assalto, enquanto o homem vendia bombom;
um dos assaltantes era o acusado; eles ameaçaram as pessoas com faca, puxaram celular; da depoente, foi subtraído um celular por um dos assaltantes, o qual portava faca
; viu um dos assaltantes portando faca, era uma faca de cabo branco, tipo de cortar carne; depois do assalto, os ladrões desceram do ônibus, pularam o BRT e conseguiram fugir;
o acusado, porém, por ser menor, ficou para trás, pessoas começaram a gritar que se tratava de ladrão, era época do Círio, romeiros o pegaram, um dos romeiros bateu nele e o levou para a portaria de um prédio
; foi atrás dele, junto com uma amiga (Sheyla) que também estava no ônibus e foi assaltada; o réu estava com o segurança do prédio, o qual já havia chamado uma viatura;
reconheceu o réu detido como um dos assaltantes
; não recuperou o seu celular, foram recuperados três celulares com o acusado, um dos quais era de sua amiga Sheyla; não tem dúvidas de que o réu era um dos assaltantes, ele estava na parte de trás do ônibus coagindo as pessoas, inclusive foi o réu quem

subtraiu o celular da vítima, mas acredita que na fuga, o celular caiu; os celulares estavam no bolso do réu, e alguns aparelhos caíram no chão, pessoas encontraram e foram entregando os aparelhos para o segurança;
Sheyla também reconheceu o réu como um dos assaltantes
; o acusado foi detido logo após o roubo; o acusado não foi preso portando faca, mas o outro que conseguiu fugir pelo BRT estava com essa arma branca; não recuperou o celular, teve o prejuízo de mil e quinhentos reais.

Informações corroboradas pelo depoimento testemunhal, prestado em juízo, pelo vigilante do prédio que segurou o acusado e o entregou pra polícia, sendo coeso e corrente com a versão apresentada pelas ofendidas, conforme transcrito no bojo da sentença condenatória:

A testemunha José Ribamar Silva dos Santos
, em juízo, relatou o que segue: trabalha como vigilante; no dia dos fatos estava de serviço na portaria do condomínio Ecoara, quando percebeu muita gente correndo, gritando e espancando o acusado; bateram bastante no acusado, a ponto de ele ir subindo na escadaria do condomínio, nessa hora o depoente e um colega
seguraram o acusado até a Polícia Militar chegar
; depois que seguraram o réu, as agressões cessaram, inclusive até o depoente apanhou um pouco também;
duas moças se apresentaram como vítimas, elas disseram que, dentro do ônibus, havia cinco jovens armados de faca, os quais tinham assaltado o coletivo; foi apreendido um dos objetos subtraídos em posse do acusado; o depoente e o colega retiraram esse bem do réu e o entregaram aos policiais, o bem foi devolvido para a vítima em delegacia; o acusado não estava portando arma; reconhece o réu como a pessoa presa
; a polícia chegou mais ou menos uma hora e meia depois de ser chamada e as vítima ficaram lá nesse tempo; as pessoas falaram que o réu e mais quatro homens assaltaram um ônibus, só que ele correu para o lado da RBA enquanto os outros foram para outro lado.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ressalto que as
alegações defensivas se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

In casu
, consumado o crime de roubo, pois o apelante juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram vários aparelhos celulares de diversas vítimas, dentro de um coletivo, em uma abordagem com uma faca, constatada, portanto, a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

(...)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Nessa vertente, afiguro incabível o deferimento do pleito absolutório sob as alegações apresentadas.

2.

DA DOSIMETRIA

2.1.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA

Não assiste razão ao recorrente, em relação à pretensa aplicação da atenuante genérica, por meio da aplicação da Teoria da Co-culpabilidade.

Nesse diapasão, assevero que a referida atenuante, autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.

Ocorre que, não demonstrada nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, com base na teoria exposta, tampouco a justificar a menor culpabilidade do agente.

Entendimento corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante genérica, disposta no art. 66 do CP.

2.2.

DA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA MENORIDADE

A defesa ainda sustenta redução da pena intermediária
aquém do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, em razão da aplicação da atenuante da menoridade, o que de pronto, anoto,
não assistir razão
.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem, depreendendo
correta a exasperação da pena basilar, em patamar acima da sanção corporal de piso.

Na segunda etapa do cálculo, friso que o sentenciante concedeu uma redução da reprimenda, devido à aplicação da atenuante da menoridade, em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária no mínimo legal do delito em apreço (04 anos), pois a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, no caso, 04 (quatro) anos de reclusão, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com o princípio da individualização da pena.

2.3.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Quanto à alegação de participação de menor importância, tenho que não merece acolhimento, posto que sua participação foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, já que, conforme depoimentos das vítimas, o apelante era quem coagia as pessoas na parte de trás do ônibus, inclusive foi quem subtraiu o celular da ofendida Emily e abriu a bolsa da vítima Sheyla para subtrair-lhe o celular, sendo encontrado na posse deste.

Dessa forma, ressalto que toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação de menor importância’.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º -A, I DO CPB.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM, DO PAGAMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

(12671017, 12671017, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-27) (grifos nossos)

Portanto, restou comprovado, em especial, pelos depoimentos das vítimas, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente e em conjunto com outros quatro agentes, para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito

a presente tese defensiva.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024